Tribunal: TJDFT
Processo: 0738663-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚLTIPLAS PENHORAS. BEM. ARREMATAÇÃO. CREDOR. ARREMATANTE. DEPÓSITO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. DEMAIS PENHORAS. INEXISTÊNCIA. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONVOCAÇÃO. REGULARIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para definir que cabe ao agravado o pagamento dos débitos de impostos que pendem sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o depósito integral do valor do bem arrematado pelo credor é necessário; (ii) saber se o arrematante é o responsável pelo pagamento das penhoras que incidem sobre a matrícula do bem arrematado no caso concreto; (iii) analisar a irregularidade alegada na convocação da assembleia condominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arrematante deve realizar o pagamento do bem arrematado de imediato por depósito judicial ou por meio eletrônico como regra. Inexiste a obrigação de exibição do preço integral caso o arrematante seja o único credor.
4. O credor da primeira penhora tem preferência no recebimento do valor que resultar da expropriação do bem. A regra do depósito do valor integral do bem arrematado pode ser afastada quando o credor da dívida executada nos autos é o arrematante.
5. Inexiste a obrigação do arrematante de responsabilizar-se pelo pagamento das demais penhoras que incidam sobre a matrícula do bem arrematado quando ele é o credor das primeiras penhoras anotadas na matrícula do imóvel.
6. A assembleia condominial pode deliberar somente se todos os condôminos forem convocados para a reunião.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A regra do depósito do valor integral do bem arrematado pode ser afastada quando o credor da dívida executada nos autos é o arrematante. 2. Inexiste a obrigação do arrematante de responsabilizar-se pelo pagamento das demais penhoras que incidam sobre a matrícula do bem arrematado quando ele é o credor das primeiras penhoras anotadas na matrícula do imóvel. 3. Constata-se a regularidade da convocação da assembleia condominial quando todos os condôminos foram convocados previamente”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, parágrafo único, 892 e 908, §§ 2o e 3o; CC, art. 1.354.
Jurisprudência relevante citada: n/a.